Tribunal: TJDFT
Processo: 0724049-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724049-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE DE JESUS CORREIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEVI CORREIA DA SILVA, representado pela genitora, em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença no 0703178-89.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas, nos seguintes termos (ID 160584810 dos autos originários): “Cuida-se de cumprimento de sentença formulado por LEVI CORREIA DA SILVA (nascido em 17/04/2013 – 8 anos), representado por seu genitor Carlos Eduardo Reinaldo da Silva, que impôs ao Distrito Federal a obrigação de fornecer Bomba Infusora de Insulina, associada ao Sensor Freestyle Libre, insumos e materiais de troca de uso contínuo (Sistema de Infusão Contínua de Insulina – SICI), enquanto perdurar a indicação médica (sentença ID 61806834). Conforme documento de 2019, ID 48776670 – págs. 4/6 dos autos principais, o material é padronizado pela SES-DF. Autos relatados na decisão ID 138863583 I _ DOS SEQUESTROS DE VERBAS PÚBLICAS ANTERIORMENTE DEFERIDOS Conforme mencionado na Decisão ID 117783850, de 09/03/2022, as prestações de contas dos sequestros autorizados nos anos de 2020 e 2021 foram devidamente homologadas, sendo determinado o arquivamento do feito. II _ DO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS AUTORIZADO EM 27/04/2022 E RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS Decisão ID 122803938 , de 27/04/22, deferiu o sequestro de R$ 13.135,05 (valor correspondente aos itens de compra mensal), ID 121190655 - pág. 3, suficiente para 3 meses de tratamento. A parte exequente anexou relatório da médica assistente, justificando a necessidade da troca do sistema de infusão de insulina, ID 124777399/124777405/124798300. Decisão ID 126315070, de 31/05/22 (I) deferiu o pedido da parte exequente de troca da bomba de insulina, do modelo Medtronic 640G para o modelo Medtronic 780G; (II) em complemento à decisão, ID 122803938, autorizou o sequestro adicional na conta do réu, no valor de R$ 21.614,00. Bloqueio Sisbajud, R$ 21.614,00, ID 126536225/126996473/127381347. Comprovante de transferência bancária para a empresa fornecedora, R$ 21.614,00, 11/07/22, ID 131228950/131226936. Na petição ID 131291097, a parte exequente solicitou o bloqueio e a liberação do restante do sequestro de verbas autorizado. Decisão ID 134406033 autorizou o bloqueio e a liberação do montante de R$ 13.135,05 (treze mil, cento e trinta e cinco reais e cinco centavos), valor correspondente aos itens de compra mensal, ID 121190655 - pág. 3, suficiente para 3 meses de tratamento. Bloqueio Sisbajud, R$ 13.135,05, ID 132818590. Ofício para transferência da quantia à conta da empresa fornecedora dos insumos, ID 132945102. Certidão, ID 133251531, atestou a transferência de valores para a conta da empresa MEDTRONIC e juntou comprovante, ID 133253547. Quanto à aquisição da bomba de insulina e itens de compra única Decisão ID 145742178 homologou apenas a prestação de contas referente aos produtos bomba de insulina/itens de compra única, nota fiscal ID 132242975, no valor de R$ 21.614,00. Quanto à aquisição de itens de compra mensal (Sensores de Glicose ENLITE e Insulina FIASP) De acordo com informação prestada pela própria parte exequente, ID 121190655, para 3 meses de tratamento, seriam necessários: 6 caixas de sensores de Glicose ENLITE - 5 unidades em cada (R$ 11.988,00) e 9 frascos de insulina FIASP (R$ 1.147,05), cujos orçamentos totalizaram o valor R$13.135,05. Nesse sentido, foi expedido ofício de transferência de valores no total de R$ 13.135,05 à empresa fornecedora Medtronic Comercial Ltda, exclusivamente para aquisição dos referidos insumos. Contudo, a parte exequente apresentou a nota fiscal, ID 135548933, datada de 23/08/2022, no valor de R$ 13.024,00, referente à aquisição dos seguintes itens: 4 caixas de sensores (contendo 5 unidades em cada); 2 pacotes de reservatório para bomba de insulina (contendo 10 unidades em cada); e 4 pacotes de conjunto de infusão (contendo 10 unidades em cada). O Distrito Federal discordou da prestação de contas apresentada pela parte exequente e requereu prazo adicional para complementar sua manifestação, ID 136095564. Em cumprimento à decisão ID 138863583, a requerente prestou esclarecimentos acerca das inconsistências na prestação de contas, ID 141316897. O Ministério Público, ID 145251200, oficiou pela intimação da empresa fornecedora MEDTRONIC COMERCIAL LTDA para que preste os devidos esclarecimentos sobre a entrega de insumos não contemplados na autorização judicial de sequestro de verbas (ID 134406033). Expedido o ofício à empresa fornecedora, ID 145844961, e anexado o respectivo comprovante de envio por email, em 16/01/2023, ID 146821223. A empresa MEDTRONIC informou a existência de saldo no valor de R$ 111,05, referente à aquisição realizada pelo autor, e requereu o encaminhamento dos dados bancários para transferência, ID 159324039. 1 _ À Secretaria para que proceda à expedição da guia de depósito e seu envio à empresa fornecedora, a fim de realizar a restituição do saldo remanescente ID 159324039, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, totalizando R$ 126,24 (conforme tabela de cálculos do TJDF ID 160188799) com o encaminhamento do respectivo comprovante ao juízo, no prazo de 7 (sete) dias. III _ DO NOVO PEDIDO DE SEQUESTRO FORMULADO EM 01.09.2022 Em petição ID 135548927, de 01.09.2022, a parte exequente requereu o sequestro de valores para a aquisição de INSULINA. Decisão ID 145742178 indeferiu o pedido de sequestro, uma vez que os orçamentos apresentados não atendem aos critérios estabelecidos pelo juízo. Em 17/03/2023, a parte autora, ID 152701548, (I) apresentou relatório médico e receituário, ambos datados de 07/03/2023; (II) informou que o reservatório da bomba de insulina e o cateter estão em falta na rede pública, conforme ID 152701557 (III) anexou um orçamento da Farmácia Raia Drogasil, emitido em 15/02/2023 (validade de 90 dias). O Distrito Federal, ID 155043212, (I) impugnou os orçamentos no tocante aos preços da insulina e (II) requereu a aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços - CAP. Em documento ID 156606071, o Núcleo de Judicialização informou que há possibilidade de fornecimento do equipamento e insumos da marca ROCHE, caso haja interesse da parte autora. A parte autora, ID 157683526, (I) apontou erro material quanto aos valores indicados para compra de insulina, corrigindo-os; (II) anexou orçamento da Farmácia Raia Drogasil, datado de 04/05/2023; (III) informou que o paciente já fez uso da bomba de insulina Roche, sendo que o referido equipamento se mostrou ineficaz ao tratamento, conforme relatório médico ID 152701552. Planilha de cálculos dos custos corrigida em petição ID 158667267, referente aos insumos (1) Sensor de glicose ENLITE (MEDTRONIC) - 6 caixas; Cateter Quick-set 6 mm cânula/ 60 cm (MEDTRONIC) – 3 caixas, Minimed Reservatório 3 ml (MEDTRONIC) - 3 caixas; Insulina FIASP 10 ml – 9 frascos, suficiente para 3 (três) meses de tratamento. É o relatório. DECIDO. O Distrito Federal juntou aos autos informação de disponibilidade de fornecimento do equipamento e insumos da marca ROCHE, ID 156606071. A parte exequente, no entanto, requer o fornecimento dos insumos pertencentes ao sistema de infusão contínua de insulina Sistema Minimed, com sensor de monitorização contínua da glicemia (marca exclusiva MEDTRONIC), não dispensado pela rede pública, prescrito pela médica assistente em relatório ID 152701552, atestando que "Devido a manutenção de hipoglicemias, foi indicado troca da SICI para 640G. Em agosto/2022, foi trocado tratamento para SICI Minimed 780G, com melhora do TIR (Time in Range), tempo no alvo, apresentando média de 94% no alvo, sem hipoglicemias." Contudo, restou consignado em Sentença ID 61806834 a obrigação, pelo Distrito Federal, de fornecimento de Bomba Infusora de Insulina, associada ao Sensor Freestyle Libre, insumos e materiais de troca de uso contínuo (Sistema de Infusão Contínua de Insulina – SICI), enquanto perdurar a indicação médica. Conforme documento de 2019, ID 48776670 – págs. 4/6 dos autos principais, o material é padronizado pela SES-DF. Assim sendo, o título executivo não contempla a dispensação de sistema de infusão contínua de insulina Sistema Minimed, com sensor de monitorização contínua da glicemia (marca exclusiva MEDTRONIC). Desse modo, haja vista a alteração do tratamento prescrito pela médica assistente, a parte exequente deverá deduzir uma nova ação de conhecimento, haja vista que são novos os fatos e novo o pedido, oportunizando ao requerido a reabertura da fase postulatória, tudo a exigir módulo de conhecimento com cognição exauriente. 2 _ Ante o exposto, considerando que (I) há equipamento e insumos disponíveis na rede pública de saúde; (II) que o título executivo não contempla o pedido da parte exequente; (III) que o Distrito Federal informou disponibilidade em estoque de equipamento e insumos, CHAMO O FEITO À ORDEM e indefiro o pedido de sequestro de verbas públicas formulado pela requerente. 3 _ Intime-se a parte exequente, a no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, informar sobre o cumprimento da obrigação objeto da presente execução. 3.1 _ Ressalte-se que qualquer pedido de sequestro formulado nos presentes autos somente será apreciado se, de fato, referente ao serviço contemplado pela sentença exequenda e se instruído com comprovantes de negativa administrativa. 4 _ Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.” Em suas razões recursais (ID 47988039), o agravante afirma que foi indeferido o pedido de sequestro de verbas públicas para a compra dos insumos da bomba de insulina. Noticia que, em março de 2022, foi postulada a troca da bomba de insulina para outro tipo de bomba mais moderna (sistema medtronic 780 G) e que atendia melhor à necessidade do agravante. Informa que o juízo a quo deferiu a aquisição da nova bomba por meio de bloqueio de verbas públicas. Alega que a nova bomba foi adquirida, contudo, em maio de 2023, ao postular novo sequestro de verbas públicas para a compra dos insumos, teve o pedido indeferido. Menciona que a troca da bomba de insulina ocorreu por prescrição médica, diante da melhora do quadro do agravante. Esclarece que na sentença constou a obrigação do GDF ao fornecimento do tratamento com bomba de insulina e insumos no sistema Freesstyle libre, não constando o sistema atualmente utilizado pelo agravante. Contudo, menciona que já havia sido autorizada, antes mesmo da decisão agravada, a troca do sistema de infusão de insulina. Menciona que a falha no tratamento devido causará danos irreparáveis ao agravante, bem como argumenta que a troca da bomba é fundamental para a evolução do paciente e para sua qualidade de vida. Assevera que não se mostra justificável a exigência de nova ação judicial. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio das verbas públicas nas contas do agravado para a continuidade do tratamento do autor, mediante o fornecimento/custeio da bomba de insulina, seus insumos e demais itens necessários ao tratamento. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante pretende que seja determinado o sequestro de verbas públicas para comprar os insumos da bomba de insulina (Sistema Medtronic 780 G). Noticia que, no curso do cumprimento de sentença, foi prescrito a troca da bomba de insulina, tendo sido realizado sequestro de verba pública para a comprar do aparelho. Contudo, o juízo a quo, posteriormente, indeferiu a compra dos insumos, ao fundamento de que a obrigação imposta na sentença não engloba a bomba de insulina postulada. Defende que é desarrazoado o ajuizamento de nova ação judicial para postular o fornecimento dos insumos. Depreende-se do título judicial que foi imposta ao Distrito Federal a obrigação de fornecer ao agravante Bomba Infusora de Insulina associada ao Sensor Freestyle Libre e insumos e materiais de troca de uso continuo. Nesse sentido, transcrevo o dispositivo: (ID 61806834, autos de n.o 0711001-51.2019.8.07.0018). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL à fornecer ao autor BOMBA INFUSORA DE INSULINA ASSOCIADA AO SENSOR FREESTYLE ASSOCIADA AO SENSOR REESTYLE LIBRE E INSUMOS E MATERIAIS DE TROCA DE USO CONTINUAM, nos termos da prescrição médica. Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. Sem custas ante a isenção legal. Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública, que é órgão do Distrito Federal (Súmula 421 do STJ). Tendo em vista que a matéria discutida fundamenta-se em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg, Ministro Gilmar Mendes, julgada em 17 de março de 2010), o reexame necessário é dispensado, nos termos do artigo 496, §4o, do CPC. Façam-se as anotações relativas à atualização do valor da causa. Intime-se o Ministério Público. Transitada em julgado e, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Sentença proferida em exercício perante o Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau (NUPMETAS 1). Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Observa-se que a bomba infusora de insulina associada ao sensor freesyle estava padronizado no SUS, conforme ofício de ID 48776670, autos de n.o 0711001-51.2019.8.07.0018. Contudo, diante da indisponibilidade do sensor e dos insumos em estoque, o juízo a quo deferiu o sequestro de bens para o cumprimento da obrigação. Em março de 2022 o agravante informou que foi prescrita pelo médico a troca da bomba de insulina por um sistema automatizado (Sistema Minimed 780 G), diante do quadro clínico do paciente, que é criança de baixa idade e pelo tempo de diabetes não controlado adequadamente (ID 117527221, autos de origem). O juízo a quo deferiu o sequestro de verbas públicas para a compra de nova bomba de insulina e insumos, conforme decisão de ID 126315070, 120146639 e ID 122803938 dos autos originários. O dinheiro para a compra da bomba de insulina foi sequestrado. Desse modo, a bomba de insulina ((Sistema Minimed 780 G) foi entregue ao agravante (ID 132242973 e ID 132242975). Posteriormente, o agravante postulou o sequestro de verbas públicas visando a aquisição dos insumos pertencentes ao sistema de infusão contínua de insulina (Sistema Minimed), com sensor de monitorização contínua da glicemia. O juízo a quo indeferiu o pedido, ao fundamento de que houve mudança de tratamento prescrito pelo médico assistente, sendo necessário o ajuizamento de nova ação judicial. Em juízo de cognição sumária, verifico que é incontroverso nos autos que houve mudança de tratamento médico após a formação do título judicial. O próprio agravante noticia, nos autos do agravo, que a mudança de tratamento ocorreu no curso do cumprimento de sentença. Assim sendo, entendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, que não é possível a alteração da obrigação imposta ao Distrito Federal no curso do cumprimento de sentença, pois acarreta a alteração do título e viola a coisa julgada. Além disso, a modificação do tratamento é baseada em fatos novos e novo pedido, sendo, portanto, imprescindível o ajuizamento de nova ação judicial, permitindo o contraditório e a dilação probatória. Pondera-se que a bomba de insulina e insumos que o Distrito Federal está obrigado a fornecer ao agravante está padronizado no SUS, conforme ofício de ID 48776670, autos de n.o 0711001-51.2019.8.07.0018), enquanto que o novo sistema de infusão contínua de insulina Sistema Minimed, postulado pelo agravante não está padronizado no SUS. Inclusive, o Distrito Federal informou que há disponibilidade de fornecimento do equipamento e insumos de outra marca (ID 156606071, autos de origem). Assim sendo, verifico que a alteração do tratamento prescrito para o agravante demanda o ajuizamento de nova ação, inclusive, para que seja discutido se o Distrito Federal será obrigado a fornecer tratamento não padronizado no SUS, observando os parâmetros estabelecidos no tema de repercussão geral n.o 106 do STJ. Por fim, entendo que o fato de o juízo a quo ter inicialmente aceitado a alteração do tratamento médico, em razão de não ter percebido a alteração da obrigação no curso do cumprimento de sentença, não o impede de, posteriormente, chamar o feito à ordem para corrigir o equívoco cometido. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Ouça-se à Procuradoria de Justiça Após, tornem conclusos. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora